Tribunal: TJSP
Processo: 1053095-18.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e de procedência da reconvenção. APELAÇÃO DO AUTOR. Autor que alega negligência no atendimento de sua genitora, que apresentou escaras gravíssimas, falta de medicamento e de insumos para curativo. APELAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. Plano de saúde que alega existência de carência contratual, bem como inexistência de emergência e/ou

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e de procedência da reconvenção. APELAÇÃO DO AUTOR. Autor que alega negligência no atendimento de sua genitora, que apresentou escaras gravíssimas, falta de medicamento e de insumos para curativo. APELAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. Plano de saúde que alega existência de carência contratual, bem como inexistência de emergência e/ou urgência no atendimento da genitora da autora. RENÚNCIA DO PATRONO DO RÉU. Réu que não foi intimado para constituir novo patrono. Renúncia ocorrida antes da prolação da sentença. Nulidade insanável. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.